Tribunal: TJES
Processo: 0013276-44.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013276-44.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013276-44.2015.8.08.0012

APELANTE: JOSÉ GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO
(ART. 21
3
, DO CP).
PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DO DELITO SEM PRÉVIO ADITAMENTO. POSSIBILIDADE.
CONDUTA INICIALMENTE CAPITULADA COMO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTUPRO. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA INICIAL.
EMENDATIO LIBELLI
. POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA PELO JULGADOR.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA NOS RELATOS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

RECURSO DESPROVIDO

1.Preliminar. Nulidade por cerceamento de defesa. No curso do processo, a prova pericial não fora conclusiva a respeito da deficiência mental da vítima e seu necessário discernimento para a prática do ato sexual, motivo pelo qual tal elementar fora suprimida pelo magistrado
a quo.
Ao retirar a aludida elementar, fora atribuída nova capitulação jurídica ao delito, porém, no que concerne ao delito remanescente (estupro simples – art. 213, CP), o acusado já havia se defendido em relação à prática de conjunção carnal, mediante violência, em face da vítima.

2. Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos de prova dos autos, como no caso, em que é reforçada pelas declarações prestadas pelas demais testemunhas de acusação e Exame de Conjunção Carnal Positivo.

3. Dosimetria. observa-se que o magistrado
a quo
exasperou a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável da culpabilidade (réu era vizinho da vítima); circunstâncias do crime (aproveitamento da situação de embriaguez da vítima) e consequências (sequelas psicológicas, conforme laudo pericial e declarações da vítima, testemunha e informantes - fls. 22, 142/145), tendo apresentado fundamentação idônea e calcada em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a maior reprovabilidade da conduta delitiva.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013276-44.2015.8.08.0012

APELANTE: JOSE GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO (PRELIMINAR)

NULIDADE DA SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE
MUTATIO LIBELLI EX OFFICIO
. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Inicialmente, a defesa alega nulidade da sentença, porquanto o magistrado
a quo
desclassificou a conduta imputada ao apelante na denúncia (art. 217-A, do Código Penal) para aquela prevista no art. 213, do Código Penal, sem que houvesse requerimento do Ministério Público, por meio de aditamento da denúncia.

Nesse aspecto, sustenta que a operação realizada pelo magistrado representa cerceamento ao direito de defesa do apelante, porquanto lhe retirou a possibilidade de discussão a respeito dos elementos que compõem o delito previsto no art. 213, do Código Penal. Além disso, a defesa ressaltou que toda instrução probatória foi efetuada levando-se em consideração a ausência de prova quanto à vulnerabilidade da vítima, existindo nos autos flagrante violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que não houve aditamento da denúncia.

Em que pese a laboriosa argumentação defensiva, entendo que a nova capitulação dada ao delito pelo magistrado
a quo
fora respaldada no art. 383,
caput
, do Código de Processo Penal e trata-se de hipótese de
emendatio libelli.

De fato, a denúncia imputou ao apelante o delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal, descrevendo a elementar “deficiência mental” da vítima. Ocorre que, no curso do processo, a prova pericial não fora conclusiva a respeito da deficiência mental da vítima e seu necessário discernimento para a prática do ato sexual, motivo pelo qual tal elementar fora suprimida pelo magistrado
a quo.
Ao retirar a aludida elementar, fora atribuída nova capitulação jurídica ao delito, porém, no que concerne ao delito remanescente (estupro simples – art. 213, CP), o acusado já havia se defendido em relação à prática de conjunção carnal, mediante violência, em face da vítima.

O Processualista Renato Brasileiro de Lima elucida sobre a
emendatio libe
l
li
por supressão de elementar e/ou circunstância,
in verbis
:

(...) nessa hipótese o magistrado atribui nova capitulação ao fato imputado em razão de a instrução probatória revelar a ausência de elementar ou circunstância descrita na peça acusatória. Percebe-se que, nessa hipótese, haverá certa alteração fática, mas não para acrescentar, como ocorre nas hipóteses de
mutatio libelli
, mas sim para subtrair elementares e/ou circunstâncias do fato descrito, supressão esta que acaba por provocar uma mudança da capitulação do fato delituoso. (de Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 2ª Ed. Salvador, JusPodvium, 2014, p.1.473)

Em caso semelhante ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a mudança de capitulação do delito previsto no art. 217-A para o art. 213, ambos do Código Penal, é hipótese de
emendatio libelli
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. CONDUTA INICIALMENTE CAPITULADA COMO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTUPRO FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA INICIAL. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA PELO JULGADOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Verificado que o mérito do habeas corpus não foi apreciado pelo Tribunal de origem, esta Corte Superior não pode analisar diretamente, sob pena de supressão de instância.

2. Uma vez que o julgamento do apelo permaneceu atento aos pontos de irresignação na apelação defensiva, inexistindo alegação de nulidade da audiência de instrução, segundo o princípio
tantum devolutum quantum apellatum
, não há ilegalidade na falta de cognição desse ponto do habeas corpus.

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa, não havendo falar em ilegalidade flagrante na desclassificação, no édito condenatório, da capitulação jurídica, de estupro de vulnerável para estupro, dos fatos já trazidos na exordial acusatória.

4. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 534.912/PA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado,

trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ GOMES DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz (
link
no Id. 4137150, vol. 1, pp. 291/301), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 213, do Código Penal, à pena de
0
7
(
sete
) anos
e
0
8
(
oito
) meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 01 de janeiro de 2015, por volta das 22h, o apelante ingressou na casa da vítima Neuza Rangel, pessoa com deficiência mental, e, aproveitando-se de que a vítima encontrava-se de camisola, retirou suas vestes íntimas e com ela praticou conjunção carnal, empreendendo fuga logo em seguida.

Apurou-se que a vítima era virgem, tendo a ruptura do hímen gerado um forte sangramento. Neuza correu pela rua solicitando socorro, sendo o apelante logo encontrado por Policiais Militares.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 213, do Código Penal.

Superada a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas.

Ocorre que a tese defensiva não é compatível com o farto material probatório existente no caderno processual.

Após detida análise das provas existentes nos autos, foi possível constatar que a vítima era uma senhora portadora de transtornos mentais e residente há anos no bairro onde ocorreram os fatos. Encontrava-se interditada, porém residia sozinha, tendo assistência de uma vizinha e de alguns parentes que a visitavam esporadicamente. O apelante, também residente no mesmo bairro há anos, era conhecedor da situação de vulnerabilidade da vítima e, no dia 01 de janeiro de 2015, ao vê-la bêbada na rua, a pretexto de ajudá-la, resolveu levá-la para casa, onde morava sozinha. Assim, aproveitando-se da fragilidade da vítima, acentuada pelo quadro de embriaguez, praticou com ela conjunção carnal forçada.

O ato de violência provocou um intenso sangramento na vítima que foi encontrada por uma vizinha e por dois sobrinhos com o vestido ainda ensanguentado, bem como seu lençol e chão do quarto. A vítima conhecia o apelante e pode confirmar que ele teria sido o autor do abuso.

A Sra. Maria de Lourdes de Souza Silva, dona da residência alugada pela vítima esclareceu como a encontrou no dia do crime:

“ (...) que na data dos fatos foi até a casa de Neuza; que quando lá chegou viu a amiga muito espantada; que viu sangue no chão da cozinha e, quando olhou para o vestido de Neuza, viu que estava todo ensanguentado; que ficou muito preocupada e perguntou o que havia acontecido quando ela respondeu: “ (...) Foi o Zé. Foi o Zé que me estuprou (...)”, que acionou Andréia e pediu que comparecesse ao local, que os familiares chegaram e acionaram a polícia; que foi até o quarto de Neuza, quando viu a cama toda cheia de sangue (...)” (Depoimento prestado por Maria de Lourdes de Souza Silva, pp. 103/105).

Não bastasse, ainda consta dos autos Exame de Conjunção Carnal (
link
no Id. 4200602, pp. 44/45), atestando que “o exame pericial é compatível com a condição de desvirginamento recente com coito anal negativo. Em relação à presença de rupturas, estas estão de difícil caracterização devido sangramento ativo no local,
mas caracterizam lesão de caráter recente no anel himenal
).”

Por fim, registro que a defesa aduz que há contradições no depoimento da vítima, contudo não passam de detalhes incapazes de desacreditar a versão apresentada por Neuza e que revelam mais seu nervosismo e trauma em relação aos fatos. Isso porque Neuza informou ter sido estuprada, mas quando perguntada a respeito do que seria estupro, informou não saber explicar.

Não reputo que tal fala da vítima seja capaz de trazer alguma dúvida a respeito da ocorrência do crime, diante de toda a prova amealhada aos autos (depoimento de testemunha, Exame de Conjunção Carnal positivo e da situação em que a vítima fora encontrada, com as vestes e lençol cheios de sangue). Além disso, o próprio apelante, ouvido apenas durante a fase investigativa, não negou a prática de relação sexual com a vítima, porém apresentou a versão de que o ato sexual fora consentido.

Nesse contexto, após o cotejo de todas as provas existentes nos autos, mantenho a condenação do apelante.

Subsidiariamente, requer a defesa a redução da pena-base sob o argumento de que o magistrado
a quo
não se valeu de fundamentação idônea para análise negativa das circunstâncias estabelecidas no art. 59, do Código Penal.

Ao contrário do sustentado pela defesa, observa-se que o magistrado
a quo
exasperou a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável da culpabilidade (réu era vizinho da vítima); circunstâncias do crime (aproveitamento da situação de embriaguez da vítima) e consequências (sequelas psicológicas, conforme laudo pericial e declarações da vítima, testemunha e informantes (fls. 22, 142/145), tendo apresentado fundamentação idônea e calcada em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a maior reprovabilidade da conduta delitiva.

Além disso, a exasperação da pena ocorreu muito próxima à fração paradigma de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, de sorte que não visualizo qualquer desrespeito aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade no cálculo dosimétrico realizado pelo magistrado
a quo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)